Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO NO IMÓVEL DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES IDÊNTICAS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15).
2. A inércia da parte, que não se manifesta no prazo concedido para a especificação das provas que pretende produzir, implica o aperfeiçoamento da preclusão. Inviável reconhecer cerceamento do direito de defesa, quando sequer requereu a produção da prova reclamada – ou de qualquer espécie de prova – no juízo a quo.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles (art. 14 do CDC).
4. Demonstrado nos autos que os funcionários da parte requerida, ao realizar o desentupimento da rede de esgoto do condomínio, mediante utilização de hidrojato, provocaram o transbordamento de dejetos no interior do imóvel da condômina autora, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e a responsabilidade do executor dos serviços em indenizar a consumidora pelos prejuízos causados.
5. Apelação conhecida e não provida.